Tribunal: TJMT
Processo: 1043978-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043978-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BENTO RIBEIRO BARBOSA - TRANSPORTES - CNPJ: 45.308.447/0001-60 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1043978-87.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível do Cuiabá.

Recorrente: ANTONIO BENTO RIBEIRO BARBOSA - TRANSPORTES.

Recorrida: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AJUIZAMENTO EXCLUSIVO CONTRA A SEGURADORA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais proposta pelo proprietário de veículo de carga, que alega ter sofrido prejuízo financeiro em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 12 de maio de 2024. Segundo o autor, o motorista do veículo segurado realizou manobra em marcha ré sem os cuidados necessários, colidindo com o veículo do autor. Relata que foi acionado o seguro pela Segurada, contudo, o veículo ficou impossibilitado de circular por 35 dias, resultando, portanto, em perda correspondente a lucros cessantes, pelos quais requer indenização.

2.

A seguradora, em contestação, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que, nos casos de seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe ação direta do terceiro prejudicado apenas contra a seguradora.

3.

No presente caso
,
constata-se
que somente a Seguradora figura no polo passivo da presente ação, na qual o reclamante, como terceiro prejudicado, pleiteia o recebimento de indenização securitária por acidente causado por Segurada da reclamada.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 962.230/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que, em seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe ao terceiro prejudicado ajuizar ação direta e exclusiva contra a seguradora do suposto causador do dano, pois a obrigação da seguradora de ressarcir depende da responsabilidade civil do segurado, que deve estar presente no polo passivo da demanda.

5.

A Súmula 529 do STJ estabelece que, no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação direta e exclusiva pelo terceiro prejudicado contra a seguradora do causador do dano. Assim, a seguradora não possui legitimidade passiva em ações movidas exclusivamente por terceiros.

6.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AJUIZAMENTO DIRETO E EXCLUSIVO CONTRA A SEGURADORA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO DANOSO - PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 529 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 16/09/2020, em virtude de acidente de trânsito, seu carro foi atingido pelo veículo de Ana Paula de Barros Silva, que possuía seguro com a Requerida. Relata que foi acionado o seguro pela Segurada, contudo, seu veículo não foi consertado pela Seguradora, pleiteando o Autor o ressarcimento referente ao conserto do veículo e indenização por danos morais.

2. Analisando os autos, verifico que somente a Seguradora figura no polo passivo da presente ação, na qual o Requerente, como terceiro prejudicado, pleiteia o recebimento de indenização securitária por acidente causado por Segurada da Requerida.

3. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 529 do STJ, firmou entendimento de que “no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano."

4. Assim, considerando o enunciado da referida súmula, vê-se que na presente ação não há uma relação jurídica entre o Requerente (vítima do dano) e a Requerida (seguradora do "suposto" causador do dano).

5. Logo, nos casos de responsabilidade civil facultativa, a obrigação da Seguradora de pagar a indenização securitária solidariamente com o seu segurado somente tem origem com a responsabilização deste pelo ato ilícito que lhe é imputado pela vítima, pois esta, como já dito, é estranha à relação jurídica havida entre eles.

6. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AJUIZAMENTO DIRETO E EXCLUSIVO CONTRA A SEGURADORA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO DANOSO - PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANUTENÇÃO - ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 529 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Com base no princípio "tempus regit actum", o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata, sendo essa norma positivada no art. 14 do CPC vigente - Como a ação foi ajuizada na vigência do atual Código de Processo Civil e após a edição da Súmula 529 do STJ, de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, conforme o art. 927, IV, do CPC, é inegável que esse precedente de caráter processual se aplica ao caso, sendo irrelevante a jurisprudência predominante à data do evento danoso - Deve ser mantida a extinção do processo por ilegitimidade passiva da Seguradora ré, nos termos da súmula no 529 do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento, segundo o qual "no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano". (TJ-MG - AC: 10000221464803001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.”
(N.U 1003680-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORIAS C/C PENSÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO STF - DANO MORAL MANTIDO - DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT - SÚMULA 246 DO STJ - POSSIBILIDADE-

PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA SOBRE O PENSIONAMENTO - LIMITE DE 12 PARCELAS VINCENDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito.

Nos termos da súmula 492 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados à terceiro, no uso do carro locado.”

Há presunção de dependência econômica entre os cônjuges, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, devendo ser arbitrada pensão mensal em benefício da viúva.

Tratando-se de pleito ressarcitório consubstanciado em ato ilícito, deve estar demonstrado o dolo ou culpa do agente, a existência de dano e a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido da apelada, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor deve ser fixado sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Assim, imperioso se faz, manter o valor arbitrado correspondente ao dano moral.

Nos termos da Súmula 246-STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento.

Sabe-se que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de pensionamento, devem incidir sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, na forma do artigo 85, § 9o, do CPC.”
(N.U 1003360-62.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

7.

Destarte, o reclamante deixou de incluir o segurado (suposto causador do acidente) no polo passivo da demanda, ajuizando a ação apenas contra a seguradora. Dessa forma, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, configura-se a ilegitimidade passiva da seguradora, não merecendo reparos, portanto, a respeitável sentença.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025